Tribunal: STF
Processo: AI 65480
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-09
Data de publicação: 1976-03-09

Ementa:
- AGRAVO  REGIMENTAL  -  ESTABILIDADE.  O ARTIGO 194 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1/69 NÃO ESTENDEU A APLICAÇÃO DO § 2º DO ART. 177 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 ÀQUELES QUE  SÓ  VIERAM  A  CONTAR  CINCO  ANOS  DE SERVIÇO PÚBLICO DEPOIS DE 24.1.67. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.